Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700550-30.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO, com pedido de efeitos modificativos. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazoar o recurso. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 18:08:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator